Tribunal: TJBA
Processo: 8001149-22.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001149-22.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MARIA HELENA ALVES DE FARIAS, CRISTIANE DE ABREU SÃO PEDRO, ELVIRA FLÁVIA DOS SANTOS RIBEIRO, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURÍCIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONÇA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: AML SANTANA CERÂMICA LTDA - ME Advogado(s): GABRIEL ARCANJO DE OLIVEIRA NETO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRENTE. COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BAHIA - COELBA. PRELIMINAR DE INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL. TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO, SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO-TOI. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ESTIMADO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001149-22.2021.8.05.0137, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.